Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-75.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME - CNPJ: 06.021.300/0001-33 (RECORRENTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SERVIÇOS SOLUÇÃO TI. ÁUDIO QUE CONFIRMA A CONTRATAÇÃO. SERVIÇO EXPLICADO AO RECORRENTE EM DUAS OPORTUNIDADES ANTERIORMENTE A CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, em que a Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, sob alegação de ter sido ludibriada no serviço ofertado pela requerida, acreditando tratar-se do envio grátis de um notebook.

2.

Em defesa a recorrida afirma que, em 19/11/2019, a demandante contratou serviço “Soluciona T.I” (atual nomenclatura: “VIVO Tech” pelo valor total de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo pactuado o envio de 1 (um) Notebook modelo “Positivo N1240”, consoante “Termo de Aceite Verbal”, anexando gravação de 02 ligações de contratação.

3.

Sentença de mérito julgou improcedente a presente ação, e condenou a recorrente em litigância de má fé.

4.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a
oferta clara
ao consumidor, uma vez que, conforme se verifica nos áudios,
foram realizadas 02 ligações, em que o serviço foi explicado pelo preposto ao recorrente, que teve suas dúvidas esclarecidas,
efetuando a contratação, não cabendo alegar que estava dividindo atenção com clientes de seu estabelecimento no momento da contratação.

5.

Os números de protocolos anexados não comprovam que houve publicidade enganosa, tampouco, os danos alegados.

6.

Reconhecimento da legalidade da contratação, e ausência do dano moral alegado. Prestação de serviço demonstrada, não comprovando a interrupção alegada.

7.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória, em que a Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, sob alegação de ter sido ludibriada no serviço ofertado pela requerida, acreditando tratar-se do envio grátis de um notebook.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Autor nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido

refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PEDRO IVO MENDANHA C. CAIXETA - ME
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021